Tribunal: TJSP
Processo: 2239941-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Parcial cabimento. Além da primariedade, deve ser ponderada a quantidade de entorpecente apreendido (69 g de maconha), cujo delito imputado é desprovido de violência ou grave ameaça, não se podendo ignorar, ademais, a singularidade da situação de

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Parcial cabimento. Além da primariedade, deve ser ponderada a quantidade de entorpecente apreendido (69 g de maconha), cujo delito imputado é desprovido de violência ou grave ameaça, não se podendo ignorar, ademais, a singularidade da situação de pandemia causada pelo novo coronavírus, elementos que, em seu conjunto, justificam a possiblidade de substituição da custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2239941-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é paciente GABRIEL
SALVINO RAMOS e Impetrante ANTONIO ROBERTO SOARES, é impetrado
MMJD DA 1a VARA CRIMINAL DO FORO DE FRANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam parcialmente a ordem do presente habeas corpus, para substituir a
prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares previstas no art. 319,
inciso I, IV e V, do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239941-41.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2239941-41.2020.8.26.0000
Comarca: Franca
Impetrante: ANTÔNIO ROBERTO SOARES
Paciente: Gabriel Salvino Ramos
VOTO No 24.101
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a
revogação da segregação provisória, com a expedição de
alvará de soltura em favor do paciente. Parcial cabimento.
Além da primariedade, deve ser ponderada a quantidade de
entorpecente apreendido (69 g de maconha), cujo delito
imputado é desprovido de violência ou grave ameaça, não se
podendo ignorar, ademais, a singularidade da situação de
pandemia causada pelo novo coronavírus, elementos que,
em seu conjunto, justificam a possiblidade de substituição
da custódia preventiva do paciente por medidas cautelares
diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida para
confirmar a liminar.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de GABRIEL SALVINO RAMOS,
contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. José Rodrigues Arimatéa,
do Plantão Judiciário da Comarca de Franca, sob a alegação de
o paciente sofrer constrangimento ilegal, consistente na
manutenção de sua custódia cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239941-41.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta o impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva e a carência de
fundamentação idônea, salientando ser o paciente primário,
possuir ocupação lícita e residência fixa, ainda alegando sua
inocência quanto ao delito imputado.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e sua subsequente confirmação, para que seja revogada a
prisão preventiva do paciente, mesmo que mediante a
substituição por medidas cautelares diversas, expedindo-se
alvará de soltura em seu favor.
A liminar foi parcialmente deferida (fls.
54/56).
A
autoridade
impetrada
prestou
as
informações (fls. 60/61) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 64/68).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ,
a ordem deve ser parcialmente concedida, confirmando-se a
liminar.
Exsurge dos autos (fls. 38/39) que, em 2
de outubro p. p., o paciente foi preso em flagrante, por violação
ao art. 33, caput, da Lei no. 11.343/06, pois, na Rua Madre Maria
Vilac, no 1.990, policiais militares o surpreenderam ocultando 46
porções de maconha (69 g), numa árvore, além da quantia de R$
30,00, em espécie, ocasião em que confessou a propriedade do
entorpecente apreendido, razão pela qual acabou detido e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239941-41.2020.8.26.0000 -Voto no
4
conduzido ao distrito policial.
Em decisão proferida no dia 3 de outubro
p.p. (fls. 27/30), a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, para a garantia da ordem pública.
Em consulta à folha de antecedentes
criminais (fl. 46), apurou-se que o paciente é primário e não
registra antecedentes.
Diante do panorama evidenciado nos
autos, além da primariedade do paciente, deve ser ponderado o
volume de entorpecente apreendido na ocorrência (69 g de
maconha), a qual é desprovida de violência ou grave ameaça,
não se podendo ignorar, ademais, a singularidade da situação de
pandemia causada pelo novo coronavírus e, destarte, esses
elementos, em seu conjunto, estão a revelar a desnecessidade
da custódia cautelar.
Contudo, se por um lado a manutenção da
prisão preventiva revela-se excessiva, particularmente no atual
contexto, deve ser sopesado que a revogação da segregação
cautelar, de per si, desacompanhada de qualquer restrição,
enseja benesse deveras favorável que, como tal, não se coaduna
às circunstâncias do caso sub judice.
In
casu,
melhor
solução
resulta
na substituição da
custódia
preventiva pela
imposição
de
medidas
cautelares diversas
da
prisão, demonstrando-se
pertinente (i) o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de
folga; (ii) o comparecimento mensal do paciente em juízo; bem
como (iii) a proibição de se ausentar da Comarca, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239941-41.2020.8.26.0000 -Voto no
5
autorização do juízo.
Diante
do
exposto, pelo meu voto,
confirmo a medida liminar anteriormente deferida e concedo
parcialmente a ordem do presente habeas corpus, para
substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas
cautelares previstas no art. 319, inciso I, IV e V, do Código de
Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator